Tribunal: TJDFT
Processo: 0728924-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728924-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS HUMBERTO ALVES FELIPE IMPETRANTE: LARISSA CRISTINNE SILVA DANTAS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de MARCOS HUMBERTO ALVES FELIPE, em vista da manutenção, pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, das medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente em benefício de sua ex-companheira, F.R.D.S. (ID 74064701). Em suma, sustenta a impetrante que as medidas protetivas de urgência foram impostas em abril de 2024 e permanecem vigentes há mais de um ano, sem reavaliação judicial, mesmo diante da ausência de risco atual e concreto, da inexistência de descumprimento e da omissão da suposta vítima quanto à manutenção das cautelares. Alega que o paciente está em novo relacionamento, realiza acompanhamento psicológico e participa de grupo reflexivo, demonstrando esforço concreto para romper com qualquer ciclo de violência. Assevera que o paciente enfrenta restrições excessivas à sua liberdade por viver próximo da suposta vítima, sendo forçado a evitar locais públicos comuns, o que gera desgaste emocional e financeiro, além do receio constante de ser falsamente acusado de descumprir medidas protetivas. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos das medidas protetivas de urgência e, no mérito, a revogação ante a ausência de risco atual e concreto, nos termos do art. 282, §5o, do CPP. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve as medidas protetivas impostas liminarmente. Como relatado, afirma a impetrante a carência de contemporaneidade e desproporcionalidade das seguintes medidas protetivas de urgência, impostas ao paciente em 20/04/2024: a) proibição de aproximação da suposta vítima, com fixação de limite mínimo de 300 metros; b) proibição de contato por qualquer meio de comunicação. Contudo, pela análise da decisão de indeferimento do pedido de revogação, verifica-se que a autoridade judiciária entendeu pela inexistência de alteração fática ou jurídica substancial que justificasse a revogação das medidas, destacando a persistência da proximidade geográfica entre as partes, o histórico de perseguição e a ausência de manifestação da vítima quanto à revogação. Confira-se: Trata-se de pedido formulado pela Defesa nos presentes autos, requerendo a revogação das medidas, ao argumento de que não houve qualquer descumprimento das determinações judiciais, que o ofensor se encontra em novo relacionamento, vem realizando acompanhamento psicológico e que a manutenção das medidas tem causado restrições desnecessárias à sua rotina (ID 234472290). Juntou-se, para tanto, relatório psicológico, sem indicação de risco atual à ofendida (ID 234472292). O Ministério Público se opôs a revogação das medidas protetivas (ID 237865655). Após análise detida dos autos e da manifestação do Ministério Público, verifico que não houve alteração fática ou jurídica substancial capaz de justificar a revogação das medidas protetivas anteriormente decretadas. A proximidade geográfica entre as partes permanece, sendo fato notório o histórico de perseguição e comportamento invasivo por parte do ofensor, conforme descrito no boletim de ocorrência e reiterado pela vítima, a qual não se manifestou no sentido de se sentir segura ou de desejar a revogação das medidas. Além disso, o laudo psicológico apresentado (ID 234472292) limita-se a descrever o acompanhamento em curso, sem qualquer análise técnica de risco à vítima. Assim, diante do caráter preventivo das medidas protetivas de urgência, da ausência de elementos concretos que demonstrem cessação do risco, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas. Quanto ao pedido do Ministério do Público de encaminhamento a programas oficiais de recuperação e reeducação, defiro o encaminhamento das partes, inclusive da vítima, ao GAV, que acontecerá no 10/06/2025 para a vítima F.R.D.S. e no dia 11/06/2025 para o réu MARCOS HUMBERTO ALVES FELIPE. Intimem-se Embora a vítima não tenha comparecido ao GAV - Grupo de Avaliação de Risco/NERAV na data designada acima, importante destacar os seguintes trechos do Relatório Técnico, os quais indicam a necessidade de manutenção das medidas (ID 239727163 dos autos de origem): (...) Em resposta à determinação judicial, a Sra. F. e o Sr. Marcos foram convocados para participar dos grupos, realizados, respectivamente, nos dias 10 e 11-6-2025. No entanto, apenas esse senhor participou. Dessa forma, não foi possível viabilizar as intervenções e os encaminhamentos adequados à Sra. F.. A partir do atendimento realizado e da análise dos autos, inclusive do Formulário Nacional de Avaliação de Risco – Fonar, verificamos que se trata de ex-casal que se relacionou por três meses, está separado há cerca de seis meses e não possui filho em comum. A relação entre a Sra. F. e o Sr. Marcos apresenta histórico de possíveis violências psicológicas e morais, potencializado pela desigualdade de gênero e pela possível não aceitação do término pelo Sr. Marcos. O Fonar e os relatos apresentam dinâmica de violências com possíveis agressões que indicam alto risco de reincidência, especialmente por registros de ameaças; perseguição, ciúmes e controle; escalada da violência; separação recente. O Sr. Marcos afirmou que, após o deferimento das MPUs, está cumprindo integramente as mesmas. Acrescentou que ele não pretende retomar a relação com a Sra. F., que já está em outro relacionamento e em processo terapêutico. Avaliamos que a relação apresentou diversos aspectos considerados fatores de risco para a violência doméstica: a reincidência processual, respondeu processo anterior com outra mulher em 2017; o discurso de justificação dos conflitos pelo Sr. Marcos, o que pode indicar dificuldades para se responsabilizar e efetivar mudanças. Avaliamos que existem alguns fatores de proteção no momento, principalmente: o relato de possível cumprimento das MPU pelo Sr. Marcos; o Sr. Marcos ter realizado acompanhamento psicossocial no processo anterior em 2017; o início do processo de responsabilização do Sr. Marcos, no que tange à manutenção da violência, e por ter buscado por iniciativa própria ajuda profissional com psicóloga particular. O fato de o Sr. Marcos aceitar encaminhamento para acompanhamento pela rede social de São Sebastião é importante recurso para iniciar a reflexão sobre violência de gênero e fomentar alternativas dialógicas sem violência. O Sr. Marcos aceitou encaminhamento no Grupo Reflexivo de Homens do Centro Universitário UDF em parceria com o JUVDFM de São Sebastião. Em vista do exposto, como estratégias de gestão de riscos e a partir da perspectiva psicossocial, inclusive em face do não atendimento à Sra. F. e da consequente impossibilidade de realizar uma avaliação de risco ampliada, especialmente sobre o pedido de revogação das MPUs realizado pela advogada do Sr. Marcos, sublinhamos a seguinte medida: • A determinação judicial de acompanhamento do Sr. Marcos, em caráter obrigatório, no Grupo Reflexivo de Homens do Centro Universitário UDF em parceria com o JUVDFM de São Sebastião. (sublinhei) De fato, nesta fase prematura em que o feito se encontra, mostra-se temerária a revogação das medidas de proteção fixadas. Faz-se necessária, portanto, uma incursão mais aprofundada das questões trazidas pelas partes, especialmente sob o enfoque da supremacia dos interesses da vítima envolvida, de modo a salvaguardar o seu direito à integridade física e psíquica. Aliás, em 08/07/2025 sobreveio nova decisão mantendo as medidas protetivas. Veja-se os fundamentos adotados pelo magistrado a quo (ID 242063642 dos autos de origem): (...) A gravidade da situação envolvendo as partes, a prioridade na defesa da vítima e a inocorrência de interferência relevante nos direitos do ofensor, como bem explicado pelo Ministério Público, são suficientes à manutenção das medidas. A alegação do ofensor de que as medidas estão vigentes já há um ano, sem indicativo de descumprimento, não é suficiente e não traz a segurança necessária à revogação das medidas protetivas de urgência nesse momento. Até mesmo porque em sede de medidas protetivas, é feita análise superficial dos fatos, não havendo análise de mérito ou julgamento do ofensor. A vítima não compareceu aos autos para requerer a revogação, ficando entendido que persiste seu interesse na proteção estatal. Também não há prova de alteração do quadro fático ou redução do risco à vítima. Entendo que os fatos declinados na ocorrência de se revelam graves, o que valida a intervenção do Estado para cercear eventual direito, sobretudo quando há risco iminente do agravamento da violência. Com efeito, diante da inexistência de novos elementos que possam ensejar, por ora, o acolhimento do pleito, devem ser mantidas as medidas de proteção fixadas em favor da ofendida. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. PERSISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) III. Razões de Decidir 3. O âmbito protetivo da Lei Maria da Penha não se restringe à salvaguarda da integridade física da mulher, consoante expressamente previsto no artigo 7°, inciso II, e artigo 19, §§ 5o e 6°, do referido diploma normativo. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema no 1.249, em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade. 5. Tratando-se de ações praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância. 6 A revogação de medidas protetivas de urgência exige comprovação concreta de que cessaram os riscos que motivaram sua aplicação, sendo inviável a extinção automática baseada em presunção temporal ou ausência de fatos novos. Persistindo o contexto de violência doméstica, ainda que a vítima tenha alterado seu domicílio, e diante de relatos que indicam continuidade do risco, mantém-se plenamente justificadas as medidas protetivas, em conformidade com o artigo 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006. IV. Dispositivo 7. Reclamação julgada procedente. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigos 7o, inciso II, e 19, §§ 5o e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986440, 0702451-14.2025.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 3/4/2025; Acórdão 1989931, 0711011-42.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 24/4/2025. STJ, REsp no 2.066.642/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 13/8/2024; Tema no 1249. (Acórdão 2007487, 0713367-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora